Tribunal: STF
Processo: ARE 1353082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE AVANÇO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS COM IDÊNTICO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Não são acumuláveis o adicional de avanço (triênio) e o adicional por tempo de serviço (anuênio), uma vez que, embora se tratem de gratificações com denominações diversas, possuem idêntico fato gerador, qual seja, o transcurso do tempo de efetivo desempenho de função pública, de modo que o recebimento destas duas vantagens pelo servidor importaria em clara afronta à previsão disposta no art. 37, XIV, da Constituição Federal. Precedentes do STF.



    2. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, no âmbito do Município de Arapoema-TO, a Lei Municipal n° 724/2012, prevê em seu art. 79 que “constituem gratificações adicionais dos servidores municipais: I. gratificação natalina; II. adicional por tempo de serviço; III. adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres, perigosas ou com risco de vida; IV. adicional noturno; V. avanços; VI. outras gratificações estabelecidas em Lei”.



    E da leitura do art. 92 do aludido diploma legal, infere-se que o “avanço” nada mais é do que um adicional de 5% a cada triênio, pago por tempo de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, e incorporado automaticamente no padrão de vencimentos dos servidores para todos os efeitos legais. Eis a redação do artigo em comento:



    “Art. 92 Após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de cinco por cento do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.”



    Ocorre que aos servidores públicos do Município de Arapoema-TO também é assegurada a percepção do adicional de 1% a cada anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, conforme os termos do art. 84 da Lei Municipal n° 724/2012, verbis:



    “Art. 84 A cada anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedida ao servidor de provimento efetivo, comissão e em confiança, um adicional correspondente a 1% (um por cento) sobre a referência do cargo que ocupa.”



    Da leitura dos dispositivos legais supracitados, infere-se restar claro que as gratificações em questão, embora com denominações diversas (“adicional por tempo de serviço” e “avanço”), possuem idêntico fato gerador, qual seja, tempo de serviço prestado ao município. 



    Neste cenário, conforme bem observou o Magistrado Singular, não pode o apelante pretender o recebimento de acréscimos pecuniários que têm o mesmo fato gerador, qual seja, o transcurso do tempo de efetivo desempenho de função pública, visto que já recebe adicional por tempo de serviço, na forma de anuênio, sob pena de clara afronta à previsão disposta no art. 37, XIV, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 



    (…) XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente